Tribunal: TJDFT
Processo: 0754694-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754694-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDEMIRO JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CLAUDEMIRO JOSE DOS SANTOS, em virtude de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho que, nos autos n. 0703685-81.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 54698152). O pedido liminar foi indeferido (ID 54703104). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 55127830), oficiando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto e da prejudicialidade do Habeas corpus. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme reportado pelo Ministério Público: “(...). Consta nos autos que, em 16/12/2023, o Juízo do NAC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, das infrações penais de ameaça, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 54698153 – fls. 46/48). A denúncia foi recebida, ocasião em que o Juízo manteve a prisão preventiva, ante a ausência de fatos novos que ensejassem a revisão da medida constritiva (ID 54698153 – fls. 67/70). Todavia, na resposta à acusação, a Defesa informou as medidas protetivas de urgência tinham sido revogadas quando, supostamente, o paciente as havia descumprido, de modo que não havia se caracterizado o delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (ID 183127791 – autos de origem). Na mesma ocasião, requereu a revogação da prisão preventiva de Claudemiro. O Órgão ministerial se manifestou favoravelmente ao pleito, bem como requereu a absolvição sumária do réu relativamente ao referido crime, por atipicidade da conduta (ID 183165124 – autos de origem). Em 10/01/2024, acolhendo os pedidos da Defensoria Pública e do Ministério Público, o Juízo prolatou sentença na qual revogou a prisão preventiva de Claudemiro e o absolveu sumariamente quanto ao crime de descumprimento de medias protetivas de urgência (ID 183314725 – autos de origem). O processo, contudo, seguiu para apuração das demais infrações penais. Verifica-se, portanto, que não subsiste a alegada coação ilegal autorizadora do prosseguimento do feito.” O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi revogada a prisão preventiva e o paciente posto em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator